Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DURANTE A INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da instituição hospitalar é auferida de maneira objetiva, ou seja, responde por eventual erro médico de seus profissionais sem análise do elemento culpa, tendo como requisitos: a) conduta de ação ou omissão do agente que configurou ato ilícito; b) o resultado de dano; e c) o nexo de causalidade que conecta a conduta ao resultado danoso.
2. No caso dos autos, o sofrimento causado pela conduta desidiosa do apelante, ao perder a prótese dentária utilizada pela apelada, ultrapassa o limite do razoável, pois, além de enfrentar o constrangimento de ficar sem os dentes durante o período de sua internação, a apelada teve de se submeter a uma alimentação pastosa, o que não pode ser considerado um mero dissabor.
3. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tenho como justa e suficiente a fixação da compensação, a título de danos morais, devida pela apelante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merecendo reparos a r. sentença.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.